Tribunal: TJDFT
Processo: 0755582-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO CORRENTISTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Na referida petição (ID 26213962), o recorrente formulou pretensão voltada à suspensão de descontos em folha de pagamento, os quais seriam objeto de contratos de empréstimos consignados firmados junto ao réu/recorrido.
3. Nas razões recursais, o autor/recorrente alega que a integralidade dos descontos, ao contrário do que teria fundamentado o Juízo de primeiro grau, são promovidos pelo réu/recorrido. Argumenta que não pretende se desobrigar do pagamento, contudo o réu/recorrido teria contribuído para o seu superendividamento, pois lhe concedeu empréstimo mesmo tendo conhecimento de seus rendimentos. Afirma que os descontos, mesmo que livremente pactuados, não podem comprometer a totalidade dos rendimentos. Ao final, requereu a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica desse microssistema, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O artigo 27 da Lei n.o 10.486, de 04.07.2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece que os descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento.
6. O § 3o do mencionado artigo 27 prevê que a soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração. Da análise dos autos, não se verifica que esse limite foi superado, conforme demonstra o contracheque anexado ao ID 26213969.
7. No caso dos autos, em que se discute a legalidade dos descontos promovidos em conta corrente, o autor/recorrente autorizou o débito em saldo disponível em conta, para a quitação dos débitos. Não obstante, a referida norma do estatuto dos militares se direciona exclusivamente aos débitos consignados em folha, não podendo ser aplicada por analogia a outras formas de pagamento, notadamente o débito automático em conta, como pleiteia o autor/recorrente. Outrossim, da análise dos contracheques anexados aos autos, o réu/recorrido não é o único responsável pelos descontos pelos quais o autor/recorrente livremente se obrigou.
8. Aliás, este é entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA.SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. INDEVIDA. I. Se a parte apelante, voluntariamente, obtém para si empréstimos bancários, com previsão de desconto direto em conta-corrente, mas, em momento posterior, fica em calamitosa situação financeira, tem-se que a responsabilidade por esta conjuntura somente pode ser imputada ao próprio consumidor, ora parte apelante, que se descuidou quanto ao seu planejamento econômico. II. Pensar de maneira adversa seria atentar contra o princípio do pacta sunt servanda, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo que as partes avençaram de bom grado violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas, motivos pelos quais a mantença dos descontos litigiosos não significa em penhorabilidade de verba salarial nem implica em qualquer violação à dignidade da pessoa humana, ao contrário do sustentado no recurso. III. Apelação conhecida e não provida." (Acórdão n.1024484, 20160110547976APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 16/06/2017. Pág.: 405/412)
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.